Tribunal: TJMT
Processo: 1029362-38.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029362-38.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANUSA P DA SILVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.986.400/0001-01 (APELANTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0016-70 (APELADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. FURTO DE PEÇAS ESSENCIAIS EM VEÍCULOS SOB GUARDA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEPOSITÁRIO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL.

LUCROS CESSANTES. DEVIDO. TRANSPORTE DE CARGA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame
: Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente do furto de peças essenciais de dois caminhões estacionados no pátio da empresa Bunge S.A, enquanto aguardavam liberação de notas fiscais para transporte de carga. O juízo de primeiro grau condenou a ré em danos emergentes, indeferindo os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais.

II.

Questão em discussão
:
Há três questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos emergentes deve incluir o valor das peças furtadas; (ii) estabelecer se a apelante tem direito à indenização por lucros cessantes; (iii) determinar a existência de direito à indenização por danos morais.

III.

Razões de Decidir
: A responsabilidade civil da ré, na qualidade de depositária, impõe o dever de garantir a segurança dos bens sob sua guarda, conforme os artigos 629 e 927 do Código Civil. A falha na obrigação de guarda justifica a condenação pela reparação dos danos sofridos. O princípio da reparação integral, previsto no art. 944 do Código Civil, assegura que a indenização deve corresponder à extensão do dano. A limitação da indenização apenas ao ressarcimento da mão de obra, desconsidera o custo das peças furtadas, o que contraria a integralidade da reparação do dano.

Em relação aos lucros cessantes, a paralisação dos veículos de transporte de carga por mais de dois meses gera perda de receita, configurando prejuízo econômico comprovado. O art. 402 do Código Civil define lucros cessantes como os ganhos que a parte razoavelmente deixou de auferir. A jurisprudência admite que a apuração de lucros cessantes se dê pela média dos rendimentos brutos dos três meses anteriores ao evento danoso, aplicando-se a dedução de 60% para despesas operacionais, conforme art. 9o da Lei 7.713/88.

O cálculo dos lucros cessantes deve ser apurado em liquidação de sentença, com base nessa metodologia, para garantir uma compensação justa e proporcional. Quanto aos danos morais, não houve comprovação de lesão à honra objetiva ou abalo à reputação da empresa, conforme exigido para configuração desse tipo de dano. A mera ocorrência do furto não é suficiente para ensejar a indenização por danos morais.

IV
-
Dispositivo e Tese:.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: “
1.

A indenização por danos emergentes deve incluir o custo das peças furtadas comprovado nos autos. 2. O direito aos lucros cessantes deve ser reconhecido, devendo a apuração ser feita em liquidação de sentença, com base na média dos rendimentos brutos dos três meses anteriores ao dano e dedução de 60% para despesas operacionais 3. A indenização por danos morais não é devida quando não há prova de lesão à honra objetiva ou abalo à reputação da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 629, 927, 944 e 402; Lei 7.713/88, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1006255-55.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10/04/2024; TJMT, RAC n. 0016288-44.2013.8.11.0015, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 19/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vanusa P. da Silva Transportes Ltda
., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra
Bunge Alimentos S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelos danos materiais comprovados, referentes à mão de obra, mas rejeitou os pleitos de indenização por lucros cessantes e danos morais. Ademais, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, argumenta que a decisão do magistrado de origem falhou ao aplicar o princípio da reparação integral do dano, consagrado no artigo 944 do C. Civil. Alega que o montante indenizatório definido na sentença desconsiderou os valores efetivamente comprovados dos danos materiais, que incluem o custo das peças furtadas dos caminhões, totalizando R$ 96.093,03 (noventa e seis mil, noventa e três reais e três centavos). Afirma que

a exclusão desse valor resulta em uma indenização insuficiente para cobrir os prejuízos experimentados.

Além disso, a apelante contesta a rejeição do pedido de lucros cessantes, ressaltando que os veículos, essenciais para a atividade de transporte de grãos, permaneceram inoperantes por aproximadamente dois meses, causando uma perda substancial de receita. Argumenta que as provas apresentadas nos autos — incluindo documentos que demonstram a média de rendimento mensal de seus caminhões — foram suficientes para comprovar os prejuízos decorrentes da paralisação.

Alega, ainda, que a sentença não abordou adequadamente a extensão dos danos morais sofridos, argumentando que a reputação da empresa foi afetada em razão da demora na resolução do problema e da impossibilidade de prestar serviços aos seus clientes habituais. Aponta que, para além do impacto financeiro, houve lesão à imagem da empresa, que ficou impossibilitada de cumprir prazos e compromissos contratuais.

Em apoio a seus argumentos, a recorrente sustenta que o art. 927 do Código Civil impõe a obrigação de reparar integralmente o dano causado por ato ilícito. Defende que, ao reconhecer a responsabilidade da ré pela guarda dos caminhões e, portanto, pelo furto das peças, o magistrado deveria ter incluído todos os danos materiais efetivamente comprovados e os lucros cessantes como parte da indenização devida.

Por fim, a apelante requer a majoração da condenação para incluir o valor integral dos danos materiais, lucros cessantes e a indenização por danos morais, a fim de assegurar a justa reparação dos prejuízos sofridos, conforme os princípios e normas que regem a responsabilidade civil.

A ré, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a autora não comprovou de forma suficiente o fato constitutivo de seu direito, especialmente no que diz respeito à extensão dos danos materiais e aos lucros cessantes. Além disso, ressalta a ausência de nexo de causalidade e defende que não houve comprovação de ato ilícito que justificasse a condenação (id n. 247141854)

É o relatório.

Cuiabá 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Vanusa em face de Bunge Alimentos S.A., alegando que, no dia 27 de agosto de 2023, estacionou dois caminhões, de placas AST-7448 e AUC-5C08, no pátio da ré, onde aguardavam a liberação de notas fiscais para o transporte de farelo de soja até o Terminal Ferroviário da Rumo. Em 1o de setembro de 2023, os motoristas constataram o furto de peças essenciais dos veículos (módulos da tampa da caixa de câmbio e do motor). A autora solicitou reparos à ré, que negou responsabilidade, levando à propositura da ação com pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Decorrida regularmente a marcha processual, o juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos materiais (danos emergentes) e indeferindo a indenização por lucros cessantes e danos morais.

Inconformada, a apelante alega, em suas razões, que a sentença não observou o princípio da reparação integral do dano, previsto no artigo 944 do Código Civil, ao desconsiderar o custo das peças furtadas e os prejuízos advindos da paralisação dos veículos. Argumenta, ainda, que a ausência de indenização por lucros cessantes e danos morais foi indevida, considerando a comprovação de perda financeira devido à inatividade dos caminhões.

Assim, a controvérsia reside em saber se a condenação deve ser ampliada para incluir os valores relativos às peças furtadas dos veículos, bem como a indenização por lucros cessantes e danos morais.

O recurso merece parcial provimento.

A responsabilidade civil da apelada foi reconhecida em primeiro grau, com base no entendimento de que a ré, ao atuar como depositária dos veículos, possuía a obrigação de garantir a segurança dos bens sob sua guarda, conforme os artigos 629 e 927 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade do depositário e a obrigação de reparar os danos causados. Logo, o reconhecimento de que a apelada falhou em sua obrigação de guarda justifica a condenação pela reparação dos danos sofridos.

A jurisprudência tem reconhecido o direito à indenização integral, de acordo com o princípio da reparação plena, devendo a indenização corresponder à extensão do dano sofrido. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da ré, mas limitou a condenação a R$ 12.000,00, correspondentes apenas à mão de obra, deixando de contemplar os custos das peças furtadas e os lucros cessantes.

No caso, em relação aos danos materiais (danos emergentes), a apelante comprovou, mediante a juntada de orçamentos e outros documentos (ID n. 247141740 e 247141742), os valores dispendidos com a reposição das peças furtadas dos veículos.

O princípio da reparação integral visa assegurar que o prejudicado seja colocado, na medida do possível, na situação em que se encontrava antes da ocorrência do dano. Desconsiderar parte dos prejuízos efetivamente comprovados, como o custo das peças furtadas, resulta em uma indenização que não alcança a totalidade dos danos, contrariando a finalidade desse princípio.

Portanto, o entendimento que limita a indenização sem abranger os valores de reposição das peças furtadas fere o princípio da reparação integral e deve ser reformado para incluir a totalidade dos prejuízos comprovados nos autos, garantindo que a parte lesada seja devidamente ressarcida em conformidade com a legislação vigente e os ditames de equidade e justiça.

Quanto ao pedido de lucros cessantes, é notório que a paralisação de veículos de transporte de cargas por mais de dois meses causa prejuízos à receita da empresa, que se vê impedida de exercer sua atividade principal. Trata-se de uma situação que, indubitavelmente, ocasionou uma redução de seus rendimentos, considerando a dependência direta de sua frota para a execução de sua atividade econômica.

A jurisprudência e a legislação aplicável sustentam que os lucros cessantes devem ser reconhecidos sempre que houver prova de perda de receita em decorrência de ato ilícito. Conforme o art. 402 do Código Civil, lucros cessantes são aqueles ganhos que a parte lesada razoavelmente deixou de auferir.

No presente caso, a paralisação dos caminhões devido ao furto das peças representa uma interrupção substancial da capacidade operacional da empresa, impactando diretamente sua receita.

Nessa toada, os lucros cessantes podem ser apurados pela média mensal dos rendimentos brutos obtidos nos três meses anteriores ao evento danoso, aplicando-se a dedução de 60% para cobrir despesas operacionais, conforme estabelecido pelo art. 9o da Lei 7.713/88. Essa abordagem busca garantir uma compensação justa, reconhecendo que o faturamento bruto não reflete o lucro líquido em sua totalidade, pois despesas inerentes à atividade de transporte precisam ser deduzidas.

Assim, o cálculo dos lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, deve seguir essa diretriz, resultando em uma apuração justa e proporcional, conforme decisões reiteradas em casos semelhantes.

A proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – RECURSO DA SEGURADORA – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA DEMANDADA/SEGURADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES – INVIABILIDADE –
TRANSPORTE UTILIZADO PARA CARGA DE COMBUSTÍVEL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEDUÇÃO DE 60% DO FATURAMENTO BRUTO – POSSIBILIDA
DE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

O interesse de recorrer está diretamente ligado à utilidade e à necessidade da prestação da tutela jurisdicional. Assim, considerando que o benefício da assistência judiciária postulado pela demandada/segurada restou indeferido pelo magistrado na origem, com a sua respectiva condenação em custas e honorários, patente a ausência do interesse de recorrer da seguradora, neste tocante, pressuposto intrínseco de admissibilidade do apelo.

O lucro cessante, como espécie do gênero danos materiais, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte. Inteligência do art. 402 do Código Civil.

Comprovado o dano causado ao veículo por responsabilidade da demandada/segurada, bem como a utilização do bem pela autora como fonte de renda, de rigor a manutenção da fixação dos lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença.

A
purada a média mensal do rendimento bruto, deve-se deduzir a fração de 60% equivalentes aos custos da atividade
.”
(RAC n. 1006255-55.2017.8.11.0041, Rel. 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 10.04.24 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O CONSERTO COM CAMINHÃO (CAVALO TRATOR) COMPROVADOS -

LUCRO CESSANTE COMPROVADOS

DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOR FICOU IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O CAMINHÃO – VALORES APRESENTADOS QUE CORRESPONDEM AOS GANHOS ORIUNDOS DE FRETES CORRESPONDENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO SINISTRO DESCONTADOS O PERCENTUAL DE 60% QUE A RECEITA FEDERAL CONSIDERA COMO SENDO DESPESAS REALIZADAS POR AQUELES QUE EXPLORAM A ATIVIDADE ECONÔMICA DE TRANSPORTE DE CARGA NA FORMA DO ART. 9o DA LEI 7.713/88) PORTANTO, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE 40% DOS VALORES APRESENTADOS A TITULO DE LUCRO CESSANTE
– PRETENSÃO QUE A SEGURADORA FAÇA O RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE O APELANTE FOI CONDENADO A PAGAR AO APELADO A TÍTULO DE LUCRO CESSANTE – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando comprovados os danos materiais ocasionados no veículo da vítima, bem como as despesas realizadas com o conserto do caminhão esta faz jus ao recebimento da indenização pleiteada.

Demonstrado que a parte ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes por determinado período e não havendo provas em contrário ou que possam infirmar este fato o pagamento referente a lucros cessantes deve ser mantido conforme registra a sentença.

Se,
durante determinado período, o proprietário do caminhão sinistrado fica privado de sua utilidade, faz ele jus à percepção de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos nos três meses que antecederam o sinistro, descontados 60% que a Receita Federal considera como sendo as despesas despendidas por aqueles que exploram a atividade econômica do transporte de cargas (art. 9o da Lei 7.713/88)” de forma que o Apelado tem direito ao recebimento de 40% dos rendimentos brutos apresentados

no período em que esteve com suas atividades paralisadas.

A pretensão de que a Seguradora faça o ressarcimento ao Apelante com relação ao valor que foi condenado a pagar a título de lucro cessante não deve ser acolhido já que a Seguradora deve ressarcir nos limites da apólice”
.( RAC n.

0016288-44.2013.8.11.0015, 2a Câmara Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 19.07.23 – negritei)

Quanto aos danos morais, são, pois indevidos, vez que, como

pontuou o togado
a quo
, é necessária a comprovação de que houve lesão à sua honra objetiva, ou seja, a reputação da empresa perante terceiros. No presente caso, a autora não trouxe aos autos qualquer prova de abalo à sua reputação ou imagem. A simples ocorrência do furto, por si só, não é suficiente para configurar dano moral.

Diante do exposto, entendo que a sentença merece parcial reforma para

incluir na condenação dos danos emergentes o valor

referente ao custo de reposição das peças furtadas

( módulos da tampa da caixa de câmbio e do motor) e reconhecer o direito da apelante à indenização por lucros cessantes, pelo período em que os automóveis ficaram inoperantes,

a serem apurados em liquidação de sentença,

com base na média mensal dos rendimentos brutos dos três meses anteriores ao furto, aplicando-se a dedução de 60% para despesas operacionais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024